Tribunal: TJSP
Processo: 1001663-16.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278517
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001663-16.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
AUGUSTO ROXO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ROSEMEIRE ALVES DE
SOUZA ROXO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001663-16.2018.8.26.0008
APELANTE: RICARDO AUGUSTO ROXO
APELADO: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA ROXO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: TARCISA DE MELO SILVA FERNANDES
AÇÃO: DISSOLUÇÃO
VOTO No 28547
DIVÓRCIO – SOBREPARTILHA DE VAGAS DE
GARAGEM – ACORDO HOMOLOGADO QUE INCLUIU
IMÓVEIS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MERO
ARREPENDIMENTO – REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO
PACTO
–
INADMISSIBILIDADE
–
SENTENÇA
CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que houve
por procedente Ação de Sobrepartilha, com atribuir à varoa duas vagas de garagem, rija no
fundamento do caráter acessório das vagas, pertencentes ao apartamento que ficou para a
Requerente quando do acordo de divórcio, quitadas pela varoa as parcelas finais do
financiamento garantido pelos imóveis, nos termos do pacto.
Insurge-se o Requerido, aduzindo da nulidade do decisório, desprezados
fatos articulados na contestação com relação ao regime de casamento, e da independência
das vagas de garagem com relação ao apartamento. Revela da necessidade de prova
Pericial para averiguação do valor dos espaços para parqueamento, muito superior àquele
informado na exordial, não ofertada resposta aos documentos carreados pela varoa. Afirma
do matrimônio sob o regime universal de bens, necessária a partilha igualitária de todos os
bens, não se cuidando as garagens de imóveis acessórios, senão independentes, com
Matrículas separadas. Revela do adimplemento de 95% do valor da dívida enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
casadas as partes, injusto que a Recorrida fique com as duas vagas de garagem.
Recurso com processamento bastante. Respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está a merecer encômios, devendo subsistir
a sédula decisão a quo, que nada tem de nula.
À guisa de exórdio, ver que fôra deferida ao Apelante manifestação sobre
todos os documentos carreados aos autos, vazia a alegação e nem apontando o varão quais
seriam os documentos impugnados ou mesmo o motivo da insurgência. Também,
dispensável a realização de Prova Pericial, Como será visto adiante.
Com efeito, as partes foram casadas sob o regime de comunhão universal
de bens e, quando do divórcio, pactuaram a partilha dos bens, nos termos do documento de
fls. 128/130, restando convencionado que a varoa ficaria com o imóvel residencial
“apartamento no 13, localizado no 1o andar do 'EDIFÍCIO ASTÚRIAS', SITUADO À Rua:
Marechal Barbacena 1345, no 27o SUBDISTRITO TATUAPÉ, contendo a área privativa
de 147,08m2, e a fração ideal no terreno de 1,437202%” devendo a Apelada arcar “com o
restante das parcelas vencidas, com saldo devedor financiado de R$ 24.000,00 [...] sendo
certo que o valor do imóvel para fins de venda em leilão público é de R$ 400.000,00”.
Assim, o ponto controvertido cinge-se à divisão das duas vagas de
garagem se já incluídas na partilha realizada amigavelmente ou se necessária a repartição
entre as partes.
Desta feita, ver que as averbações feitas nas Matrículas das vagas (fls.
11/19 e 20/25) quando da alienação fiduciária, em 12 de novembro de 2008, reuniram
todos os imóveis vagas de garagem e apartamento em um só negócio jurídico, e
afirmando categoricamente que o valor total dos bens para fins de venda em Hasta Pública
é de R$-400.000,00 exatamente o montante previsto no pacto de divórcio.
Logo, conclui-se que, quando da partilha, as partes levaram em
consideração da existência das vagas de garagem, tomadas como um todo, junto com
apartamento. A tese por que porfia o recurso contraria o Direito Processual Civil pátrio.
Em nenhum momento apontou o varão qualquer nulidade que tisnasse de eiva o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
homologado no feito de divórcio.
Mesmo que assim não fosse, a falta de uma linha argumentativa sólida e
coerente fragiliza o pedido.
Ainda que fossem verossímeis as alegações do Réu, o acordo de vontade
não pode ser inviabilizado simplesmente pelo arrependimento de uma das partes, e não se
lobriga algum vício no pacto, pois que envolve direitos patrimoniais disponíveis, figurando
com partes capazes e objeto lícito, tudo à luz do Art. 166 do Código Civil.
Demais disso, exato o falamento da MM Juíza: “[...], tendo em conta que
quando da partilha dos bens do casal foi atribuída à autora a responsabilidade pela
dívida referente ao contrato de consórcio, que tinha por objeto, além do apartamento
(matrícula imobiliária no 170.057 do 9o CRI desta Capital), as vagas de garagem
(matrículas imobiliárias no 170.058 e no 170.059 do mesmo CRI), forçoso concluir que
devem ser-lhe atribuídos também aqueles bens. [...] Outrossim, considerando que o
acordo homologado nos autos do processo no 0022250-86.2012.8.26.0008 consignou que
'o valor do imóvel para fins de venda em leilão público é de R$ 400.000,00' (cópia de fls.
129) e tendo em vista que consta da certidão da matrícula relativa ao apartamento que o
valor de R$ 400.000,00 inclui os valores referentes às vagas de garagem (fls. 150),
também sob o prisma do escopo buscado com o acordo celebrado pelas partes, a
procedência da ação é imperiosa” (fls. 262/263).
Assim, malgrado as vagas de garagem possuírem Matrículas diversas do
apartamento, interpreta-se do acordo firmado que elas foram incluídas no total de bens
partilhados em favor da Recorrida, pesar de não haver menção expressa na avença, tendo
em vista, repita-se, da inclusão do montante total do valor dos imóveis no pacto, nos
termos da alienação fiduciária realizada, não sendo razoável que o Recorrente de tal não
tivera conhecimento quando da celebração do acordo assemelhando-se a insurgência do
Apelante como mero arrependimento do anteriormente avençado, o que não consulta o
Direito pacta sunt servanda, já se ouvia em Roma sentimento esse o voltar atrás sem
justificativas que não fôra jurídico.
Feitos tais comemorativos, não se lobriga de enriquecimento sem causa
da varoa, merecendo integral confirmação a cuidada e R. sentença, à luz do Artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno deste Desembargo. Majora-se a honorária para 17% do valor corrigido
da causa, por força do §11, do Art. 85, do CPC.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica